Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-51.2018.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001449-51.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA - CPF: 898.186.011-49 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JOÃO LEOPOLDO BAÇAN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA - CPF: 898.186.011-49 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE LEONICE DE SOUZA SANTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL PELA APELANTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.- NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DO INSS
–
PREJUDICADO.

"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ,
REsp
n.
714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10).

(TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e por EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que julgou improcedente ação previdenciária nº 1001449-51.2018.8.11.0005 proposta por Evanilda Maria de Abreu Vila Nova em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS que visa a concessão do benefício de auxílio-doença ou, sucessivamente, requer a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista acidente ocorrido no ano de 2007.

A apelante, EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA

em suas razões recursais, alega preliminarmente que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que quando da manifestação do laudo pericial, a apelante requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, alega que tal pedido não foi acatado. Aduz que o laudo pericial não foi conclusivo e, que o depoimento da apelante e de testemunhas é de suma importância para o correto deslinde da demanda.

Alega que o laudo pericial complementar informou que a apelante não possui capacidade para o trabalho.

Manifesta acerca das condições pessoais da Parte Apelante, afirma que a apelante está acometida de doenças na coluna como degeneração dos discos intervertebrais lombares – M51.3, associado a escoliose – M41. Alega que a parte apelante possui baixo nível de instrução – ensino fundamental incompleto, 66 (Sessenta e seis) anos de idade e desempenha a atividade laborativa de trabalhadora rural, desta forma, aduz que não possui condições de ser reabilitada/inserida novamente no mercado de trabalho.

Pugna para que seja aplicada a súmula 47 do TNU – Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, com a intenção de que sejam observadas as condições pessoais e sociais da apelante.

Insurge acerca da perícia médica realizada, alega que é comum os peritos utilizarem como padrão a fixação da data da perícia judicial ou até mesmo não informar a data da incapacidade laborativa de segurados. Argumenta que o início da incapacidade laborativa deve ter uma análise detalhada.

Aduz que não resta dúvida que a apelante faz
jus
a concessão do benefício de incapacidade permanente desde a data da cessação indevida do benefício ocorrido no dia 27 de outubro de 2018.

Ao final requer seja concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho a partir da data da cessação indevida do benefício.

Devidamente intimado o apelado, INSS deixou de apresentar contrarrazões. (id. 181147908)

Em suas razões, o apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alega que a sentença merece ser reformada a fim de determinar o reembolso dos honorários periciais ao INSS, a serem arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, qual seja, o Estado.

Argumenta que a ação acidentária foi julgada improcedente e, no caso em concreto o vencido é isento do pagamento de custas e de verbas relativas à sucumbência – que inclui o pagamento de honorários periciais – o juízo
a quo
entendeu que, mesmo julgada improcedente a ação, deve o INSS responder pelos honorários devidos ao perito judicial.

Assevera que o ônus deve recair sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

Pugna pela aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, cabe ao Estado o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça - Tema 1044 do STJ.

Insurge acerca de devolução dos honorários nos próprios autos.

Prequestionamento quanto às matérias aduzidas não recurso de apelação, e requer manifestação expressa quanto à violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados no decorrer do processo.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo ente público estatal em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), por meio de RPV (requisição de pequeno valor), a ser expedida nos próprios autos judiciais após o trânsito em julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento. (id 181147914)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 184480682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Evanilda Maria de Abreu Vila Nova e, na sua forma adesiva, pelo INSS, em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001449-51.2018.8.11.0005, julgou improcedente o pedido inicial (ID 181147897).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal de
Evanilda Maria de Abreu Vila Nova.

Inicialmente, a apelante aduz que houve cerceamento de defesa, visto que houve pedido de realização de prova testemunhal.

Pois bem.

Em exame dos autos, assiste razão à Apelante.

Diante do requerido, assim restou decidido pelo juízo singular – id.
181147897 - Pág. 2
:

“
[...]
O autor apresentou impugnação ao laudo pericial. É o relatório. Fundamento e Decido. Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Ademais, considerando que já foi apresentada contestação e impugnação, bem como devidamente realizada a perícia judicial, entendo que o feito se encontra apto para julgamento. Por oportuno, impende consignar que tendo em conta o laudo pericial devidamente fundamentado e conclusivo, não há necessidade de se realizar a audiência instrutória, dispensando-a, o que não gera cerceamento de defesa
”.

Consoante
regra insculpida n
o artigo 370
,
do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela demandante.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal" (STJ,
REsp
n.
714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10).

(TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público)
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo
expresso
e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo
, Data
de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)
”.

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste
S
odalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)
.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM
OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos.

(TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)
.

In
casu
,
mostra-se inconteste
que a autora sofreu acidente de trabalho, tanto é que os benefícios anteriores a interposição da ação possuem o código-espécie n. 91 que indica acidente de trabalho, contudo, para fins de avaliação se possível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
, não há como se descartar a necessidade da instrução probatória neste feito.

Como bem se
vê,
o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso
da
apelante para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que nos leva a crer a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesta quadra, considerando que fora indeferida a produção das provas requeridas pela apelante
, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por
EVANILDA MARIA DE ABREU VILA NOVA

para
r
econhecer a nulidade da sentença proferida,
por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual
determino
o
re
torno
dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

Por conseguinte, deixo de apreciar o recurso de apelação interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024